Tribunal: STF
Processo: ARE 1350547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INCLUSÃO POSTERIOR AO CONCURSO – CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS – DETERMINAÇÃO LEGAL – AFRONTA AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS – MERO ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme disciplina a lei estadual nos Distritos Judiciários sedes de municípios que não sediam comarcas, como é o caso de Bandeirante do Tocantins, a estrutura judiciária é constituída por duas serventias, sendo: um de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas e um Registro Civil de Pessoas Naturais.



    2. A efetiva criação da serventia de Registro de Imóveis, cumulada com outras competências, decorreu de legislação estadual anterior à abertura do concurso público, não possuindo, portanto, o Apelante qualquer direito sobre a mensurada serventia, devendo esta, permanecer como Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas de Bandeirantes do Tocantins.



    3. Recurso não provido. Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, inciso II; 96, inciso I, alínea “e”; e 236, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A serventia extrajudicial de Bandeirantes do Tocantins foi criada em 26 de maio de 1994, juntamente com a criação do Município, através da Lei Estadual n.º 685/1994.



    Conforme disciplina a Lei Estadual nº 10.459/88 que vigeu até 11/01/1996 e após fora instituída a Lei Orgânica do Judiciário Tocantinense, nos Distritos Judiciários sedes de municípios que não sediam comarcas, como é o caso de Bandeirante do Tocantins, a estrutura judiciária é constituída por duas serventias, sendo: um de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas e um Registro Civil de Pessoas Naturais.



    Logo, conclui-se que a inclusão do Registro de Imóveis entre os demais Cartórios é inerente à criação da própria serventia extrajudicial de Bandeirantes do Tocantins e o ato administrativo da Comissão de Seleção e Treinamento do TJ/TO não instituiu uma nova composição cartorária, mas apenas corrigiu um erro material oriundo do edital do concurso público de provas e títulos para provimento das Serventias Extrajudiciais deste Estado, que manteve a estrutura da serventia de Bandeirantes sem a inclusão do Cartório de Registro de Imóveis.



    Vale ressaltar que, a discussão da presente demanda já foi objeto de apreciação pela Corregedoria Geral de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça, que decidiram pela retificação da nomenclatura da serventia extrajudicial de Bandeirantes do Tocantins denominando-a de Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas de Bandeirantes do Tocantins, não passando de um mero erro material na confecção do edital do certame.



    Por fim, ressalto que a efetiva criação da serventia de Registro de Imóveis, cumulada com outras competências, decorreu de legislação estadual anterior à abertura do concurso público, não possuindo, portanto, o Apelante qualquer direito sobre a mensurada serventia, devendo esta, permanecer como Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas de Bandeirantes do Tocantins.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente